Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-45.2015.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001189-45.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGRORIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.520.599/0001-08 (APELADO), IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO BORGES - CPF: 043.615.981-34 (APELADO), GEISA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 455.531.811-00 (APELADO), FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR - CPF: 999.133.646-04 (APELADO), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” ajuizada em face de AGRORIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME e outros, que tramitava perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em ônus sucumbenciais. O apelante sustenta a ausência de inércia e a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente apresenta fundamentação suficiente quanto à delimitação dos marcos temporais exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se desprovida de fundamentação adequada, pois não delimita com precisão os marcos temporais da contagem da prescrição intercorrente, tais como a data da última tentativa de localização dos executados ou de bens penhoráveis e a data de início do período de suspensão do feito.

4. A ausência desses elementos viola os arts. 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da CF/1988, além da jurisprudência consolidada do STJ em recurso repetitivo (REsp 1340553/RS), que exige fundamentação específica e delimitadora dos marcos legais da prescrição intercorrente.

5. Sentença genérica que não indica os fundamentos fático-temporais que sustentam a prescrição intercorrente deve ser considerada nula, por comprometer a adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve apresentar fundamentação específica, com indicação clara e objetiva dos marcos legais que definem o início e o término do prazo prescricional.

2. É nula a sentença que deixa de delimitar expressamente as datas relevantes à contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de

FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR e OUTROS
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

264319794 - ID de origem 164753242),

reconheceu a incidência da prescrição
intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito sem ônus para as partes.

O apelante em suas razões
(ID.

264319809 - - ID de origem 178257448) sustenta a inexistência de inércia processual, destacando atos contínuos de impulso ao feito, como citação válida, nomeação de bens à penhora, manifestações sucessivas e diligências processuais, sendo indevido imputar-lhe paralisação decorrente de problemas técnicos na migração do sistema Apolo para o PJE.

Defende que a jurisprudência do STJ e TJMT exige desídia inequívoca para a configuração da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso concreto, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e permitir o regular prosseguimento da execução.

Requer seja reformada a decisão recorrida, com o afastamento da prescrição reconhecida e o regular prosseguimento da execução, considerando-se que não se operou o decurso do prazo legal da prescrição intercorrente.

Contrarrazões sob ID. 264319809 - ID de origem 178257448.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de AGRORIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME e outros.

O magistrado de 1 grau, ao analisar o feito, reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c o § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil, destacando que a suspensão por ausência de bens penhoráveis só pode perdurar por um ano, sendo necessário, após esse prazo, o reconhecimento da prescrição caso não haja constrição patrimonial ou citação válida.

Contudo, a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, violando os requisitos estabelecidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente, não foram expressamente indicadas as datas exatas de início e término do respectivo prazo prescricional.

Também não foi indicado expressamente nos autos a data da última tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nem a data a partir da qual se iniciou o período de um ano de suspensão.

Destaco que o C. STJ possui entendimento firmado em recurso repetitivo que "
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
" (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, S1 - Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

De igual modo, preleciona a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA CASSADA. - A nova sistemática processual, absorvendo entendimento adotado na lei revogada, exige que a decisão judicial aponte os fundamentos fáticos e jurídicos utilizados pelo julgador que serviram de sustentação ao julgamento proferido. Considera-se como não fundamentada a decisão que se limita a indicar, apenas, o dispositivo processual adotado pelo juiz, sem apontar os fundamentos de sua convicção, conforme exigência do art. 489, § 1º, I, CPC/15. - "O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa" (STJ, REsp: 1340553/RS 2012/0169193-3). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224324-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

É nula a sentença que utiliza termos genéricos que prestariam a justificar qualquer outra decisão de caso semelhante, tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, § 2º, ambos do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a 1ª instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025